Tribunal: TJSP
Processo: 1072317-04.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO INDEVIDO DE MARCA POR PERFIS EM REDE SOCIAL. ERROS DE ATUALIZAÇÃO QUE TERIAM CAUSADO REDUÇÃO DO ALCANCE DO PERFIL DA AUTORA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À CORREÇÃO DE ERROS E RECONHECIMENTO DA FALTA DE INTERESSE NA EXCLUSÃO DE PERFIS E LOCALIZADOR UNIFORME DE RECURSOS ("URL") POR USO INDEVIDO DA MARCA.

INCONFORMISMO DA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO INDEVIDO DE MARCA POR PERFIS EM REDE SOCIAL. ERROS DE ATUALIZAÇÃO QUE TERIAM CAUSADO REDUÇÃO DO ALCANCE DO PERFIL DA AUTORA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À CORREÇÃO DE ERROS E RECONHECIMENTO DA FALTA DE INTERESSE NA EXCLUSÃO DE PERFIS E LOCALIZADOR UNIFORME DE RECURSOS ("URL") POR USO INDEVIDO DA MARCA.

INCONFORMISMO DA AUTORA

PERFIS INDICADOS JÁ INDISPONÍVEIS OU SEM PUBLICAÇÕES NO MOMENTO DO DESPACHO INICIAL. FALTA DE INTERESSE CARACTERIZADO NA MODALIDADE NECESSIDADE.

"URL" MENCIONADA DESATIVADA. PORÉM, FATO FOI COMUNICADO EM APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DESSE PEDIDO. SUCUMBÊNCIA MINIMA. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DA AUTORA, POR FUNDAMENTO DIVERSO. ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POIS MESMO RECONHECENDO A PROCEDÊNCIA DE EXCLUSÃO DE UM PERFIL SÓ ANUNCIADO COM A CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO DECAIU DE PARTE MÍNIMA.

REDUÇÃO DO ALCANCE DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA POR VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. CIÊNCIA DA RECORRENTE. VALIDADE DA PENALIDADE QUE NÃO FOI OBJETO DA PETIÇÃO INICIAL, E POR CONSEQUÊNCIA, NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, MAS SEM ALTERAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.